Tribunal: TJDFT
Processo: 0728613-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF). ATIVIDADE. PESSOA JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS (DIMOB). NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS. INUTILIDADE DAS DILIGÊNCIAS. QUEBRA DO SIGILO DE DADOS. MEDIDA DESPROPORCIONAL.
1. A pesquisa da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) mostra a movimentação financeira da empresa no período consultado, indicando apenas a atividade ou inatividade da pessoa jurídica. Dessa forma, não tem utilidade para fins da execução, pois não revela a existência de bens passíveis de penhora.
2. A Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), instituída pela Receita Federal, tem como objetivo fiscalizar negócios jurídicos imobiliários. No entanto, a declaração não tem a função de repositório de dados dominiais de imóveis, cujos registros são mantidos pelos respectivos cartórios.
3. A falta de utilidade das diligências pretendidas torna desproporcional a quebra do sigilo de dados.
4. Negou-se provimento ao recurso.